Tribunal: TJPA
Processo: 0007322-45.2008.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007322-45.2008.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

PROCURADOR: HAROLDO JUNIOR CUNHA E SILVA

APELADO: MARCELO ALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
EXCESSO NA FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO SE PRESTAM À REANÁLISE E À REDISCUSSÃO DA CAUSA. OCORRÊNCIA DO DANO. INDENIZAÇÃO DEVIDA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1.

Dispõe o art. 1.022, que os embargos de declaração serão cabíveis quando ocorrer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado.

2.

Os embargos declaratórios não se prestam à reanálise e à rediscussão da causa, isto é, os embargos de declaração não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas tão somente integrativo ou aclaratório do julgado.

3.

Não há como prosperar o recurso interposto pelo Município de Marabá para minorar o valor indenizatório fixado, a título de danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), montante justo e proporcional, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, em que o
autor foi atingido na via pública, quando pilotava a sua moto, por um tronco de bambu, irregularmente podado pelo Município, através da Secretaria de Meio Ambiente do Município de Marabá.

4.

A limitação temporária do movimento e extensão do 4º dedo, ocasionados pela poda irregular do bambuzal às margens da via pública, que impediu a realização das atividades habituais do autor por mais de 30 (trinta) dias. E ao aplicar os requisitos formulados pelo STJ, quais sejam, a mensuração da gravidade do fato, a culpabilidade do Município de Marabá e a condição econômica das partes, mantenho o valor arbitrado pelo Juízo de piso em relação aos danos morais, qual seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por ser um montante que alcança os parâmetros legais delimitados pela jurisprudência.

5.

Recurso conhecido e não provido

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual com início em 26/09/2021 até 04/10/2021.

Belém, 04 de outubro de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº: 0007322-45.2008.8.14.0028.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.

COMARCA: MARABÁ.

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ.

PROCURADOR MUNICIPAL: HAROLDO JUNIOR CUNHA ESILVA.

EMBARGADO: MARCELO ALVES DOS SANTOS.

DEFENSOR PÚBLICO: JOSÉ ÉRICKSON FERREIRA RODRIGUES.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como embargante o
MUNICÍPIO DE MARABÁ
e embargado
MARCELO ALVES DOS SANTOS
.

Busca a parte recorrente corrigir suposto excesso na fixação do valor da indenização por danos morais fixados no Acórdão nº. 212.585, dado nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FLEXIBILIZAÇÃO DA ORDEM DA PRODUÇÃO DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. TEORIA DO RISCO CRIADO. PODA IRREGULAR DE BAMBUZAL. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO SOFRIDO E O COMPORTAMENTO DO MUNICÍPIO. PRESENTES OS ELEMENTOS DEFINIDORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL E ESTÉTICO. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANTIDO O VALOR DOS DANOS MORAIS. DIMINUIÇÃO DOS DANOS ESTÉTICOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No CPC de 1973, nada impedia a flexibilização da ordem da produção das provas, para que na ação indenizatória o julgador, através da audiência de instrução e julgamento, primeiro apurasse a culpa, e, posteriormente, com a realização da perícia, quantificasse os danos sofridos.

2.

Não há nos autos qualquer indicação de prejuízo a parte apelante, dado o fato de ter sido devidamente intimada da reconsideração da decisão que nomeou perito particular, em seguida determinada a remessa dos autos ao Instituto de Perícia Científica Renato Chaves.

3.

Não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa, haja vista que o processo se encontra devidamente instruído, com ampla manifestação das partes e produção de provas aptas a demonstrar os direitos pleiteados, situação que veda a chamada nulidade de algibeira.

4.

Deverá ser aplicada a chamada Teoria do Risco Criado (Risco Suscitado). Que se dará quando o Estado cria situações de risco que ocasionam o dano, ou seja, através de um comportamento positivo, a Administração assume o risco de gerar dano aos particulares, respondendo objetivamente pelo mau causado, ainda que o seu agente não tenha agido diretamente.

5.

Diante do fato de que o acidente ocorreu em razão da poda irregular da vegetação que acabou atingindo o autor com um tronco de bambu, resta evidente a responsabilidade objetiva do Município de Marabá (Teoria do Risco Criado), não existindo excludentes de responsabilidade da Administração demonstradas nos autos.

6.

Fica claro que o dano sofrido pelo autor, ultrapassou o mero aborrecimento, deste modo, entendo que ocorreu lesão ao direito de personalidade, razão pela qual se extrai o dano moral indenizável.

7.

É evidente, que o descumprimento de obrigação legalmente imposta ao Município, atingiu a esfera interna, moral e subjetiva do apelado-requerente, já que foi incapacitado temporariamente para desenvolver as suas atividades habituais.

8.

O desastre que acometeu o requerente provocou dano estético em grau mínimo, pois como descrito no próprio laudo emitido pelo Centro de Perícias Renato Chaves (nº. 2015.03.000900-TRA), houve ofensa à integridade corporal do apelado, ao ter tido limitação no movimento de extensão do 4º dedo da mão direita, constituindo-se em uma lesão temporária, que o impossibilitou de realizar as suas atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias. Portanto, não foi acometido de qualquer incapacidade ou debilidade permanente de algum membro.

9.

O valor indenizatório fixado, a título de danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), levou em consideração as peculiaridades do caso concreto, em que o autor foi atingido na via pública, quando pilotava a sua moto, por um tronco de bambu, irregularmente podado pelo Município, através da Secretaria de Meio Ambiente do Município de Marabá.

10.

Ao dano estético, uma vez comprovada a sua ocorrência, resta devida a sua indenização (art. 949 do CC), bem como a sua cumulação com a indenização por dano moral é lícita, nos termos do Enunciado nº. 387 da Súmula do STJ, porém a sua fixação deverá observar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que no caso sob análise não foram aplicados aos ser fixado o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos estéticos.

11.

Valor excessivo por ter ocorrido o dano estético em seu grau mínimo. Deste modo, resta legal minorar a indenização ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que preenche o binômio legal

12.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inconformado, o Município opôs embargos de declaração, no qual aponta a inobservância do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da indenização por danos morais.

Por tais razões, pede o conhecimento e o provimento do recurso, para que o montante definido como indenização seja diminuído.

Mesmo intimado, o embargado não apresentou contrarrazões ao recurso (id. 5311758 - Pág. 1).

É o Relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Dispõe o art. 1.022, que os embargos de declaração serão cabíveis quando ocorrer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado. Como se depreende do texto do referido dispositivo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como é cediço nesta Corte, os embargos declaratórios não se prestam à reanálise e à rediscussão da causa, isto é, os embargos de declaração não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas tão somente integrativo ou aclaratório do julgado.

No ensejo, reafirmo a impossibilidade de reanálise/rediscussão da matéria decidida, via embargos de declaração, no que diz respeito à existência de omissão e contradição a ser corrigida.

Mesmo diante dos argumentos apresentados pelo município, foi devidamente definida a ocorrência do dano, o que resta evidente o direito à indenização, que foi fixada levando em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos do art. 927 e art. 944, ambos do Código Civil. Bem como, diferentemente do argumento apresentado pela Administração Municipal, a indenização não foi fixada em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Além de observar aos referidos princípios, o valor fixado deverá ter um dúplice caráter (método bifásico), quais sejam, o de compensação pelo prejuízo sofrido e o de sanção punitiva.

Porém, a sanção aplicada não poderá proporcionar o enriquecimento sem causa do ofendido, bem como não poderá ser ineficaz, mas suficiente para que o ofensor não mantenha o comportamento ofensivo.

Assim, não há como prosperar o recurso interposto pelo Município de Marabá para minorar o valor indenizatório fixado, a título de danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), montante justo e proporcional, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, em que o
autor foi atingido na via pública, quando pilotava a sua moto, por um tronco de bambu, irregularmente podado pelo Município, através da Secretaria de Meio Ambiente do Município de Marabá.

Destarte, levando em consideração o método bifásico definido pelo STJ, em que
se ajusta o valor às peculiaridades do caso, com base nas suas circunstâncias (
gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes
), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz
. (
RESP nº REsp 1332366 / MS
).

Mensuração aplicada nos julgados do STJ,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. SÚMULA Nº 7/STJ. INOCORRÊNCIA. QUANTUM IRRISÓRIO. DEMORA EM PROCEDIMENTO MÉDICO. NECESSIDADE DE PARTO POR CESARIANA. RECONHECIMENTO TARDIO. MORTE DA CRIANÇA NO VENTRE MATERNO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é possível a modificação do quantum indenizatório quando os danos morais forem flagrantemente irrisórios ou exorbitantes, hipótese verificada na espécie à luz do método bifásico, inexistindo razão para aplicar a Súmula nº 7/STJ. Precedentes do STJ.

2.
O método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano, trazendo um ponto de equilíbrio pelo qual se consegue alcançar razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, bem como estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso.

3. Na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos).

4. Na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz.

(...)

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

Diante dos fatos, que resultaram com a limitação temporária do movimento e extensão do 4º dedo, ocasionados pela poda irregular do bambuzal às margens da via pública, que impediu a realização das atividades habituais do autor por mais de 30 (trinta) dias. E ao aplicar os requisitos formulados pelo STJ, quais sejam, a mensuração da gravidade do fato, a culpabilidade do Município de Marabá e a condição econômica das partes, mantenho o valor arbitrado pelo Juízo de piso em relação aos danos morais, qual seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por ser um montante que alcança os parâmetros legais delimitados pela jurisprudência. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE PESSOAS. MORTE DE PASSAGEIRO APÓS ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. RESPONSABILIDADE COMPROVADA NA ORIGEM. CULPA CONCORRENTE OU DE TERCEIRO AFASTADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXORBITÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.

RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo jurisprudência deste Tribunal Superior, "a responsabilidade decorrente do contrato de transporte de pessoas é objetiva, sendo obrigação do transportador a reparação do dano causado ao passageiro quando demonstrado o nexo causal entre a lesão e a prestação do serviço, pois o contrato de transporte acarreta para o transportador a assunção de obrigação de resultado, impondo ao concessionário ou permissionário do serviço público o ônus de levar o passageiro incólume ao seu destino. É a chamada cláusula de incolumidade, que garante que o transportador irá empregar todos os expedientes que são próprios da atividade para preservar a integridade física do passageiro, contra os riscos inerentes ao negócio, durante todo o trajeto, até o destino final da viagem" (EREsp 1.318.095/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe de 14/03/2017).

2. Logo, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é contratual e objetiva, nos termos dos arts. 734, caput, 735 e 738, parágrafo único, do Código Civil de 2002, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro - quando este não guardar conexidade com a atividade de transporte.

3. O Tribunal local, ao apreciar as provas produzidas nos autos, foi categórico em reconhecer os requisitos ensejadores da obrigação de indenizar, notadamente diante do descumprimento do seu dever de garantir a incolumidade do passageiro. Nestas circunstâncias, afigura-se inviável rever o substrato fático-probatório diante do óbice da Súmula 7/STJ.

4.
O valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 20.000, 00 (vinte mil reais), para cada autor, não é exorbitante, considerado falecimento do passageiro, companheiro e pai dos ora agravados.

5. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1401928/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 04/09/2019)

Quanto ao dano estético, uma vez comprovada a sua ocorrência, resta devida a sua indenização (art. 949 do CC), bem como a sua cumulação com a indenização por dano moral é lícita, nos termos do Enunciado nº. 387 da Súmula do STJ.

Assim como a indenização por danos morais, a sua fixação deverá observar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que no caso sob análise não foram aplicados aos ser fixado o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos estéticos.

Valor, que a meu ver, foi excessivo por ter ocorrido o dano estético em seu grau mínimo. Deste modo, resta legal minorar a indenização ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que preenche o binômio legal, levando em consideração a gravidade do evidente dano sofrido pelo apelado, que teve de se afastar por mais de 30 (trinta) dias de suas atividades habituais.

Ante ao exposto, diante da ausência de contradição, omissão ou obscuridade no Acórdão de id. 5098184 - Pág. 1/15,
CONHEÇO
E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do art. 1.022 do CPC, inclusive para efeito de prequestionamento.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

Belém, 14/10/2021